Tribunal: CARF
Processo: 10630.900625/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10630.900625/2012-52
ACÓRDÃO
9303-016.939 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
BARBOSA & MARQUES S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE ADOTA ENTENDIMENTO DE SÚMULA
DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do art. 118, § 3°, do RICARF, não cabe recurso especial de
decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de
Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso. No caso, a negativa do
crédito de frete de produtos acabados resta pacificada no âmbito deste
Conselho, em razão da edição da Súmula CARF n° 217, aprovadapela3a
Turma da CSRF,em sessão de 26/09/2024 (vigência em 04/10/2024): “Os
gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.”

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.939 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10630.900625/2012-52
2
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Alexandre Freitas Costa, Dionísio
Carvallhedo Barbosa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial apresentado pelo Contribuinte em face do Acórdão n°
3302-011.991, de 26 de outubro de 2021, integrado pelo Acórdão no 3302-013.635, de 24 de
agosto de 2023, assim ementados:
Acórdão n° 3302-011.991:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
Não padece de nulidade o despacho decisório, proferido por autoridade
competente, contra o qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla
defesa, onde constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo
administrativo fiscal.
ÓNUS DA PROVA. NOS PEDIDOS DE RESSARCIMENTO.
A compensação de indébito fiscal com créditos tributários vencidos e/ou
vincendos está condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo
indébito e no processo administrativo fiscal o momento legalmente previsto para
a elaboração de argumentos e juntada dos documentos comprobatórios do
direito da Recorrente é o da apresentação da Impugnação ou Manifestação de
Inconformidade, salvo as hipóteses legalmente previstas que autorizam a sua
apresentação extemporânea, notadamente quando por qualquer razão era
impossível que ela fosse produzida no momento adequado, todavia o último
momento a se fazer é quando da apresentação do Recurso Voluntário, sob pena
de preclusão.
PROVA. ESCRITURAÇÃO FISCAL. NOTAS FISCAIS.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 26,
Decreto n.° 7.574/2011)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.939 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10630.900625/2012-52
3
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja,
de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja. itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
CONTRIBUIÇÕES NÃO-CUMULATIVAS. AQUISIÇÃO DE GÁS PARA EMPILHADEIRA
UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PRODUTOS. POSSIBILIDADE.
O gás combustível de empilhadeiras utilizadas transporte entre as esteiras e o
escoamento da produção se subsome ao conceito de insumos no âmbito da não-
cumulatividade das contribuições sociais. Desse modo, os gastos com gás
combustível geram direito ao crédito de PIS/COFINS não-cumulativos.
CRÉDITO SOBRE FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE
Em consonância com a literalidade do inciso IX do art. 3o da Lei n° 10.833, de
2003, extensível ao PIS nos termos do art. 15 da mesma lei. e nos termos
decididos pelo STJ e do Parecer Cosit n° 5, de 2018, em regra as despesas de frete
somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses de venda
ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de despesas de frete
relacionadas às transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da
mesma empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda
ou revenda. Não há. no caso das transferências internas, mudança de titularidade
dos produtos transportados, não havendo que se falar em operação de venda e,
consequentemente, em "frete na operação de venda".
Consta do dispositivo do Acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial para reverter a glosa em relação aquisição de GLP utilizados nas
empilhadeiras, nos termos do voto da relatora. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão
no 3302-011.989, de 26 de outubro de 2021, prolatado no julgamento do
processo 10630.900623/2012-63, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Acórdão no 3302-013.635:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS INOMINADOS. ACOLHIMENTO.
EFEITOS.
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.939 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10630.900625/2012-52
4
Há que se acolher os embargos de declaração interpostos pelo contribuinte para
fins de sanear obscuridade, dúvida ou contradição entre a decisão embargada e
os seus fundamentos, ou quando for omitido ponto sobre o qual devia
pronunciar-se o colegiado, bem como os embargos inominados interpostos para
sanear erro material daquela decisão. Embargos de declaração acolhidos com
efeitos infringentes.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Acordam os membros do colegiado. por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar a contradição na decisão embargada, com
efeitos infringentes, nos termos do voto da relatora. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no
3302-013.633, de 24 de agosto de 2023, prolatado no julgamento do processo
10630.900623/2012-63, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Fatos
Na origem o feito compreendeu pedido de ressarcimento de créditos de
contribuição social não cumulativa, vinculados a receitas de vendas no mercado interno efetuadas
com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da contribuição. O crédito foi
parcialmente conhecido e as compensações a ele vinculadas também parcialmente homologadas.
Foram efetuadas glosas de créditos que, segundo a Fiscalização, não estavam
amparados pelos art. 3o das Leis no 10.637/023 e 10.833/03, sendo, basicamente, materiais de
laboratório, limpeza e consumo; peças do ativo imobilizado; serviços não comprovados como
insumos, combustíveis utilizados em máquinas, equipamentos e veículos de transporte; fretes de
transferência e fretes de logística.

Manifestação de Inconformidade
O Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade se insurgindo em face
das razões de mérito das glosas realizadas, abordando o conceito de insumo utilizado pela
legislação.
Acórdão DRJ
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os
artigos 96 e 100 do Código Tributário Nacional.
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.939 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10630.900625/2012-52
5
INSTRUÇÕES NORMATIVAS SRF No 247/02 E No 404/04. LEGALIDADE. MATÉRIA
JULGADA NO ÂMBITO DE RECURSO REPETITIVO PELO STJ.
Declarada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, em sede de recurso repetitivo, a
ilegalidade das IN SRF no 247/02 e no 404/04, adotam-se as balizas constantes do
correspondente julgado (REsp no 1.221.170/PR), da Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, de 26/09/2018, e do Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05, de 17/12/2018, no que concerne ao conceito de insumo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
MATÉRIA NÃO QUESTIONADA. RATEIO DOS CRÉDITOS.
No âmbito do processo administrativo fiscal não se admite a negativa geral,
operando-se a preclusão processual relativamente à matéria que não tenha sido
expressamente contestada na defesa apresentada.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E
CERTEZA. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE ÔNUS DA PROVA.
Certeza e liquidez do crédito são requisitos obrigatórios para o reconhecimento
do valor a ressarcir ou compensar.
Nos pedidos de repetição de indébitos ou de ressarcimento de créditos, bem
como na utilização de créditos em declaração de compensação, é ônus da
contribuinte a demonstração de forma cabal e específica, mediante comprovação
minudente, da existência do direito creditório pleiteado, o qual deve ser
indeferido se não comprovada sua liquidez e certeza.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa os custos,
encargos e despesas expressamente previstos na legislação de regência.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros.
Excluem-se do conceito de insumo, entre outros, itens utilizados nas demais áreas
de atuação da pessoa jurídica, como administrativa, jurídica, contábil etc., e itens
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.939 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10630.900625/2012-52
6
utilizados posteriormente à finalização dos processos de produção de bens e de
prestação de serviços, salvo exceções justificadas.
Nas hipóteses em que for possível que o mesmo bem ou serviço seja considerado
insumo gerador de créditos para algumas atividades e não o seja para outras, é
necessário que a pessoa jurídica realize rateio fundamentado em critérios
racionais e devidamente demonstrado em sua contabilidade para determinar o
montante de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins apurável em relação a cada bem, serviço ou ativo, discriminando os
créditos em função da natureza, origem e vinculação, a teor de rateio já previsto
na legislação antes mesmo da ampliação do conceito de insumos trazido pelo
julgamento do STJ.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE E ARMAZENAGEM.
A Lei restringe o direito de apuração de crédito calculado sobre despesas com
armazenagem e frete pago ou creditado a pessoa jurídica domiciliada no País, na
operação de venda e quando o ônus for suportado pela própria empresa
vendedora. Operações de outra natureza como transferência de produtos ou
insumos entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica ou outras
transferências que não se enquadram em operações de venda, não ensejam
direito a crédito.
Recurso Voluntário
Em Recurso Voluntário foram reiterados os termos da Manifestação de
Inconformidade e acrescentado que a decisão de piso teria alterado o critério jurídico do
lançamento, que fora lavrado na vigência das Instruções Normativas no 247/02 e 404/04,
consideradas ilegais pelo STJ, em 2018, em sede de recurso repetitivo, conforme RESP
1.221.170/PR.
Acórdão de Recurso Voluntário
Em Acórdão de recurso Voluntário foi rejeitada a preliminar de alteração do critério
jurídico e dado parcial provimento apenas para everter a glosa em relação aquisição de GLP
utilizados nas empilhadeiras, sendo mantidas todas as demais.
Embargos de Declaração
Foram opostos Embargos de Declaração pelo Contribuinte alegando a existência de
contradição, por ter afirmado o acórdão recorrido que a empresa não teria apresentado
informações sobre as aquisições de materiais de laboratório e materiais de limpeza (datas,
valores, apuração, documentação de suporte e contabilização de créditos), ao passo que o
relatório fiscal conteria a afirmação de que a fiscalização não efetuou ajustes concernentes à
efetividade das entradas glosadas.
Também alegou-se omissão quanto à controvérsia acercada natureza das despesas
em função do conceito de insumo definido no REsp 1.221.170/PR.
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.939 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10630.900625/2012-52
7

Acórdão Embargos de Declaração
Os Embargos de Declaração foram admitidos em Despacho e apreciados pela Turma
a quo, sendo acolhidos e admitidos com efeitos infringentes para alterar a decisão embargada nos
seguintes termos:
Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração interposto e voto por
acolhê-los, para sanear a contradição da decisão embargada, com efeitos
infringentes para alterar a decisão embargada de “conheço do Recurso
Voluntário, para afastar a preliminar arguida e no mérito dar-lhe parcialmente
provimento para reverter a glosa em relação aquisição de GLP utilizados nas
empilhadeiras” para “conheço do Recurso Voluntário, para afastar a preliminar
arguida e no mérito dar-lhe parcialmente provimento para reverter a glosa em
relação aquisição de GLP utilizados nas empilhadeiras, bem como reverter as
glosas em relação materiais de laboratório/análises químicas de qualidade e
materiais de limpeza”.
Recurso Especial
No Recurso Especial a Contribuinte sustenta divergência jurisprudencial de
interpretação da legislação tributária referente ao direito à tomada de créditos das contribuições
sociais sobre os fretes pagos para transferência de produtos acabados. Indica como paradigma o
Acórdão n° 9303-013.299.
Despacho de Admissibilidade
O Recurso Especial foi inicialmente inadmitido sob o entendimento de não haveria
similitude fática entre os acórdãos confrontados, na medida em que, no acórdão recorrido, foi
negada a natureza de insumo “no contexto do processo produtivo do recorrente, “...que atua no
ramo industrial, preponderantemente, na fabricação de laticínios.”, ao passo que o acórdão
paradigma 9303-013.299 reconheceu o direito ao creditamento em razão da sua pertinência ao
processo produtivo do contribuinte ali examinado, que atua na industrialização, processamento,
distribuição, comercialização, exportação, importação de carnes resultantes do abate de aves e
suínos
Agravo
Interposto Recurso de Agravo pelo Contribuinte, foi admitido o Recurso Especial
sob o entendimento de que o acórdão recorrido não enfrentou especificamente o processo
produtivo da Recorrente, apenas afirmando que “o frete de mercadorias acabadas entre
estabelecimentos da mesma empresa não caracteriza insumo” e que “mesmo que se entenda que
o paradigma apenas o teria autorizado em face de características específicas do contribuinte lá
envolvido, a divergência se confirma”.
Contrarrazões
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.939 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10630.900625/2012-52
8
A Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.

VOTO
Como consta do Relatório supra, o presente processo foi julgado na sistemática de
Recurso Repetitivo, tendo como paradigma o Processo no 10630.900623/2012-63.
Referido processo foi julgado por esta Turma Julgadora em 24/03/2025, gerando o
Acórdão no 9303-016.679, de relatoria da i. Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, tendo esta
Turma, em idêntica composição, à unanimidade, concluído pelo não conhecimento do Recurso
Especial.
Pelo relatório elaborado por ocasião do referido voto, constato não existir
divergência relativamente ao presente feito, pelo que, por segurança jurídica e por concordar com
o que foi decidido, aplico integralmente a referida decisão:
O acórdão recorrido negou provimento ao Recurso Voluntário para manter as
glosas referentes aos fretes para transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma empresa, por falta de fundamento legal para a
tomada do crédito.
Nos termos do art. 118, §3°, do RICARF, não cabe recurso especial de decisão de
qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos
Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF,
ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição
do recurso.
No caso, houve edição de Súmula CARF n° 217 após a interposição do Recurso
Especial do Contribuinte:
Súmula CARF no 217
Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 –
vigência em 04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
Assim, a decisão recorrida vai ao encontro da Súmula CARF n° 217, motivo pelo
qual o apelo recursal não comporta conhecimento.
Ademais, o acórdão recorrido negou provimento ao recurso voluntário, sendo a
pretensão foi afastada com duplo fundamento: incisos II e IX, do art. 3°, da Lei n°
10.833, de 2003:
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.939 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10630.900625/2012-52
9
CRÉDITO SOBRE FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE
Em consonância com a literalidade do inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833,
de 2003, extensível ao PIS nos termos do art. 15 da mesma lei, e nos termos
decididos pelo STJ e do Parecer Cosit no 5, de 2018, em regra as despesas
de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas
das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não
estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda. Não
há, no caso das transferências internas, mudança de titularidade dos
produtos transportados, não havendo que se falar em operação de venda e,
consequentemente, em “frete na operação de venda”.
Entretanto, o Acordão paradigma no 9303-013.299 analisou o direito ao crédito
com fundamento apenas no inciso II:
Com a devida vênia ao entendimento trazido pela Fazenda Nacional em seu
Recurso Especial, com base na IN SRF no 247/2002 e IN SRF no 404/2004, o
que baliza os limites interpretativos do conceito de insumo, além do
previsto na Lei no 10.637/2002 e na Lei no 10.833/2003, é a decisão do
Superior Tribunal de Justiça STJ proferida no julgamento do Recurso
Especial n° 1.221.170-PR e da edição do Parecer Normativo COSIT/RFB n°
5/2018 (de caráter interpretativo).
Nesse sentido, com uma interpretação sistemática da legislação, em
particular da não-cumulatividade, entende-se que as despesas com frete de
produtos acabados entre os estabelecimentos do Contribuinte estão
contempladas no art. 3o, II, da Lei no 10.833/2003.
Portanto, tendo em vista que o custo relacionado ao frete de produtos
acabados entre estabelecimentos da mesma empresa faz parte do processo
produtivo, dando possibilidade de creditamento, conforme a legislação
acima apontada, vota-se no sentido de negar provimento ao Recurso
Especial apresentado pela Fazenda Nacional.
Nos termos do art. 118 do RICARF, cabe Recurso Especial se demonstrada a
divergência jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma que, enfrentando
questão fática semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa. Dessa
forma, não restaria configurado o dissídio jurisprudencial em razão da diferença
de fundamento legal considerado nos acórdãos cotejados, o que é um segundo
motivo pelo qual não cabe o conhecimento do Recurso Especial.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.
I.
Conclusão
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.939 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10630.900625/2012-52
10
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial do Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 796
DF CARF MF
Original